Tribunal: TJBA
Processo: 8013338-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013338-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEBORA CHAVES SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ANA CRISTINA CHAVES DAGUIAR PETITINGA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA PETITINGA DURAES, VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ART. 1.022, I A III, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MARCO TEMPORAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO EXÓGENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, no qual se manteve a condenação imposta na origem, inclusive quanto à obrigação de desfazimento de obra irregular e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 10.000,00.

2. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, especialmente quanto à alegada decadência do direito de exigir o desfazimento da obra, nos termos do art. 1.302 do Código Civil, à fixação do quantum indenizatório e à suposta incongruência entre o indeferimento de prova presencial pelo juízo sentenciante e a conclusão acerca da irregularidade visível da construção.

3. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, a fim de rediscutir as conclusões adotadas no acórdão embargado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de decadência do direito material; (ii) saber se houve omissão ou obscuridade na fundamentação relativa à manutenção do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) saber se existe contradição apta a ensejar embargos de declaração, em razão da alegada divergência entre o indeferimento de prova e a conclusão adotada no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

6. A utilização dos aclaratórios com nítido caráter infringente, voltada à modificação substancial do julgado, é inadmissível, conforme consolidado na doutrina e na jurisprudência, por se tratar de recurso de natureza meramente integrativa e elucidativa.

7. No tocante à alegada omissão quanto à decadência prevista no art. 1.302 do Código Civil, embora se trate de matéria de ordem pública, a sua apreciação pressupõe a existência de elementos fáticos mínimos que permitam a análise do marco temporal relevante, o que não se verificou no caso concreto.

8
. A ausência de produção probatória apta a comprovar que a obra foi concluída há mais de ano e dia antes do ajuizamento da ação impede o reconhecimento da decadência, de modo que a não apreciação aprofundada da tese no acórdão embargado decorre da insuficiência probatória e não de omissão do julgado.

9
. Quanto à alegada omissão acerca do quantum indenizatório, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, apresentando fundamentação clara quanto à caracterização do dano moral decorrente da invasão de privacidade e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que justificaram a manutenção do valor fixado na origem.

10
. No que se refere à suposta contradição entre o indeferimento de prova presencial pelo juízo sentenciante e a conclusão acerca da irregularidade visível da obra, eventual inconformismo diz respeito a elementos externos ao texto da decisão, caracterizando, quando muito, contradição exógena,
não sendo matéria apta à análise em sede de Embargos de Declaração.

11
. Inexistentes, portanto, obscuridade, omissão ou contradição interna, os embargos revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração não se mostra adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissível a atribuição de efeitos infringentes quando ausentes obscuridade, omissão ou contradição interna, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013338-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
DEBORA CHAVES SANTOS
e como Embargada
ANA CRISTINA CHAVES DAGUIAR PETITINGA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os presentes Aclaratórios

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Dezembro de 2025.